Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701434-84.2023.8.07.0008 AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra a decisão de ID 55845039, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu do recurso extraordinário por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. O agravante alega que a decisão entendeu que ele “não se desincumbiu de comprovar a existência da repercussão geral da causa, posto que deixou de particularizar os dispositivos constitucionais malferidos”. Nesse passo, discorre sobre a suposta repercussão e transcendência da questão debatida. No entanto, conforme mencionado, a decisão agravada reconheceu a deserção do apelo extremo, tendo conteúdo diverso daquele trazido pelo recorrente. Assim, verifica-se que o agravante não observou o § 1o do art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Frise-se que o recorrente deve impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma do pronunciamento judicial, em atenção ao princípio da dialética recursal. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, visto que sequer foi atacada a decisão impugnada. Por fim, cabe registrar que o § 1o do art. 1.021 do CPC tem a finalidade de afastar os recursos protelatórios como o presente, prestigiando o princípio da celeridade processual. Diante do exposto, não conheço do agravo interno de ID 56800200. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal